Tribunal: TJDFT
Processo: 0744909-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744909-80.2024.8.07.0000 RECORRENTE: ALEXANDRE MONTEIRO SAMPAIO SOARES LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA EMPRESA. CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO ATO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 841 do CPC, o devedor deve ser intimado após a realização da penhora, de modo a poder exercer seu direito de defesa impugnando-a 2. Não há cerceamento de defesa nem violação ao contraditório e à ampla defesa quando a análise do pedido de penhora é feita sem a prévia oitiva do executado, conforme se extrai do artigo 841, caput e § 1o do Código de Processo Civil. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A parte recorrente alega ofensa aos artigos 9o, 10, 805, 841, todos do Código de Processo Civil, e 5o, inciso LV, da Constituição Federal, sustentando, em ligeira síntese, que a turma julgadora autorizou, sem prévia intimação da empresa executada, a penhora de trinta por cento do faturamento diário, violando o contraditório substancial e o devido processo legal. Prossegue asseverando que a medida constritiva foi deferida sem qualquer apuração técnica ou contraditório prévio, contrariando o princípio da menor onerosidade da execução. Em contrarrazões, a parte recorrida requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JACKSON WILLIAM DE LIMA OAB/PR 60.295 e OAB/SP 408.472 (ID 76605176). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 9o, 10 e 841, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em apreço, a parte exequente apresentou petição requerendo a penhora do faturamento da empresa, sendo oportunizado à executada manifestar-se após o deferimento da medida, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa, mormente em se considerando a apresentação de impugnação à penhora, não havendo qualquer prejuízo à sua defesa.” (ID 70050430). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao artigo 805, do CPC, ao aduzir a tese relativa à menor onerosidade da execução, pois “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Por fim, DEFIRO o pedido de publicação exclusiva, conforme formulado pela parte recorrida em ID 76605176. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029